Tribunal: TCU
Processo: 005.580/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, a respeito da possível ocorrência de atos antieconômicos no âmbito da força-tarefa da operação Lava Jato da Procuradoria-Geral da República, em especial da unidade de Curitiba, bem como a legitimidade, necessidade e pertinência de gastos com diárias e passagens incorridos por aquela força-tarefa; Considerando que o eventual desvio na utilização de passagens e diárias por procuradores e outros servidores no âmbito da operação Lava Jato será objeto de exame no TC Processo 026.909/2020-0 , no qual será feito o exame do atendimento das diligências promovidas no TC Processo 026.997/2020-7 , processo no qual já consta manifestação do relator para ser oportunamente apensado ao TC Processo 026.909/2020-0 , e que os fatos alegados neste expediente são os mesmos que serão tratados nos processos mencionados; Considerando a ressalva quanto ao posicionamento da unidade instrutora pelo não conhecimento da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, e art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 11), ao representante, e determinar o apensamento ao processo TC Processo 026.909/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 005.580/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: Andre Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores da República. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.